Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006742-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO FLORENCIO NERY MANDU SILVA E SILVA
AGRAVADAS: TATIANE MARIA FIGUEIREDO DO LAGO E OUTRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE REGULAMENTOU A GUARDA E FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A FILHA MENOR DO CASAL, EM 01 SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA – LIMINAR INDEFERIDA.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.
Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FLORENCIO NERY MANDU SILVA E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da - 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos no 1000404-77.2021.8.11.0014, ajuizada por TATIANE MARIA FIGUEIREDO DO LAGO e A. F. L. N. M., fixou a guarda provisória da menor para a genitora da infante, ora agravada e, em decorrência da paternidade, arbitrou os alimentos provisórios em favor menor em 01 (um) salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$1.100,00 (mil e cem reais).
Em suas razões, o recorrente requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão para que seja: (i) determinada a redução do valor a título de pensão alimentícia para a agravada no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz R$330,00 (trezentos e trinta reais), se propondo a continuar pagando o plano de saúde, bem como as despesas extraordinárias mediante comprovação das notas fiscais.
No mérito, protesta pelo provimento do recurso de modo que seja ratificada em definitivo a liminar recursal.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Conforme relatado, o agravante requer a redução dos alimentos provisórios a ser pago à filha menor do casal para 30% do salário mínimo, por considerar o valor equivalente a 01 salário mínimo excessivo, tendo em conta as necessidades da infante e a sua capacidade financeira.
Quanto aos alimentos provisórios, o artigo 1.694, § 1o, do CPC dispõe que:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (grifo nosso)
Assim, considerando as acepções legais sobre o tema, nesta seara de cognição não exauriente, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, no sentido de minorar o quantum da pensão alimentícia fixada.
Isso porque, para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como objetiva o recorrente, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que aponte a alteração das condições fáticas das partes, e acarrete na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.
Na presente relação, o quantum mensal dos alimentos foi fixado inicialmente e provisoriamente, presumindo-se, assim, que estes são coerentes com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, até porque não veio aos autos qualquer prova da incapacidade financeira do agravante em prover os alimentos na quantia fixada.
O deferimento do pedido de minoração da obrigação alimentar exige a ocorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca, bem como o fundado receio de dano irreparável.
Diante de tais premissas, entendo por ora, que merece ser oportunizado maior dilação probatória em primeira instância, para que as partes possam provar as suas possibilidades e necessidades.
Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, o agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações tecidas.
Portanto, é necessária instrução probatória da demanda, oportunizando maior produção de provas para ambas as partes para, ao final, verificar se há possibilidade de minorar a pensão alimentícia.
Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se, porventura, tiver proferido decisão superveniente que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto às partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator